Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. ENUNCIADO No 608 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. PACIENTE CRIANÇA. QUADRO CLÍNICO GRAVE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Não se verificando os vícios apontados, revela-se incabível a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada para rediscutir a matéria analisada em sede de apelação.
3. Consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça: “Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida” (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264).
4. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos